Tribunal: TJMT
Processo: 1048120-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048120-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), MOISES BEZERRA CHAGA - CPF: 064.875.911-30 (AGRAVANTE), MAISA GOMES BEZERRA - CPF: 488.871.881-49 (AGRAVANTE), CLINICA INTEGRADA RENOVAR LTDA - CNPJ: 10.863.523/0001-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MOISES BEZERRA CHAGA - CPF: 064.875.911-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAISA GOMES BEZERRA - CPF: 488.871.881-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO QUE PERDEU VÍNCULO SOCIETÁRIO E CONJUGAL. RECUSA ADMINISTRATIVA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1118620-71.2025.8.11.0041, indeferiu tutela de urgência destinada a determinar à operadora de plano de saúde a exclusão do beneficiário Marco Antônio Salgueiro do contrato empresarial no 0015268. Os agravantes sustentam que houve dissolução do vínculo conjugal entre a agravante Maísa Gomes Bezerra e o referido beneficiário, bem como sua retirada do quadro societário da empresa contratante Clínica Integrada Renovar Ltda., regularmente registrada na Junta Comercial, tendo sido substituído por Moisés Bezerra Chaga como
sócio-administrador
. Apesar da alteração societária e de declaração expressa do próprio beneficiário autorizando sua exclusão, a operadora recusou-se a promover a alteração contratual,
condicionando-a à manifestação do próprio beneficiário e alegando impossibilidade de manutenção do plano com menos de três vidas. Os agravantes afirmam que permanecem obrigados a arcar mensalmente com cobrança de R$ 1.875,95 referente ao beneficiário que não possui mais vínculo familiar ou empresarial, requerendo sua exclusão imediata e a readequação das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica contratante, representada por seu administrador regularmente investido após alteração societária, possui legitimidade para solicitar a exclusão de beneficiário que deixou de integrar o quadro societário e familiar; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão imediata do beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica contratante do plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade para gerir o contrato e solicitar a exclusão de beneficiários que perderam o vínculo de elegibilidade, especialmente quando comprovada a alteração do contrato social e a investidura de novo administrador com poderes de representação.

A exigência de manifestação ou login de ex-sócio para promover alteração contratual configura prática abusiva, pois condiciona a gestão do contrato à vontade de pessoa que não integra mais os quadros da empresa, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS estabelece que compete à pessoa jurídica contratante
solicitar a exclusão de beneficiários de planos coletivos, sendo possível, inclusive, a exclusão por iniciativa do próprio beneficiário, circunstância também verificada no caso mediante declaração expressa autorizando sua retirada do plano.

A alegação de necessidade de número mínimo de beneficiários não se sustenta neste momento processual, pois a resolução administrativa não fixa quantitativo mínimo e o contrato invocado pela operadora não foi juntado aos autos.

A operadora não pode utilizar cláusula de número mínimo de vidas para compelir a permanência de beneficiário sem vínculo com a empresa contratante ou para ameaçar o cancelamento do plano, devendo ser preservado o vínculo contratual dos beneficiários remanescentes até ulterior instrução probatória, especialmente diante das características de possível “falso coletivo”.

O perigo de dano está caracterizado pela cobrança mensal de R$ 1.875,95 referente a beneficiário sem vínculo contratual legítimo, valor que onera excessivamente os agravantes e compromete o pagamento das mensalidades do plano, colocando em risco a continuidade da cobertura assistencial de saúde.

A qualificação do dano como meramente patrimonial não afasta a urgência, pois a cobrança indevida pode gerar inadimplência e eventual perda de cobertura de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica contratante de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade para solicitar
a exclusão de beneficiário que perdeu vínculo societário ou contratual com a empresa.

É abusiva a exigência de manifestação ou autorização de ex-sócio para exclusão de beneficiário de plano coletivo empresarial quando comprovada sua retirada da sociedade.

A operadora de plano de saúde não pode invocar cláusula de número mínimo de beneficiários para obrigar a permanência de pessoa sem vínculo de elegibilidade no contrato.

A cobrança continuada por beneficiário sem vínculo caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 1.019, I; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 24.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de
decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1118620-71.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores
.

Os agravantes
alegam que
ajuizaram ação originária visando à regularização do contrato de plano de saúde no 0015268, mantido junto à operadora agravada.

Sustentam que a controvérsia decorre da recusa administrativa da Unimed Cuiabá em excluir do plano o beneficiário Marco Antônio Salgueiro, que anteriormente integrava o contrato como cônjuge da agravante Maísa Gomes Bezerra e sócio da empresa contratante.

Relatam que houve dissolução do vínculo conjugal entre Maísa Gomes Bezerra e Marco Antônio Salgueiro, bem como alteração formal do quadro societário da Clínica Integrada Renovar Ltda., registrada na Junta Comercial em julho de 2025, ocasião em que Marco Antônio Salgueiro se retirou da sociedade, sendo substituído por Moisés Bezerra Chaga, atual
sócio-administrador
da empresa.

Aduzem que m
esmo diante dessa alteração, a operadora de saúde se recusou a promover a exclusão do ex-cônjuge e ex-sócio do contrato, condicionando a alteração à manifestação expressa do próprio beneficiário e sustentando que o plano empresarial não poderia subsistir com apenas dois beneficiários.

Em razão dessa negativa,
ressaltam
que permanecem obrigados a arcar mensalmente com o valor de R$ 1.875,95 referente ao beneficiário que não possui mais vínculo familiar ou empresarial com os agravantes, o que motivou o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão imediata do referido beneficiário e a readequação das faturas do plano de saúde.

Afirmam
que o juízo de origem indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que seria necessária dilação probatória
para análise da natureza do contrato e da alegação de “falso coletivo”, além de entender inexistente o perigo de dano, uma vez que eventual pagamento indevido poderia ser posteriormente restituído.

A
rgumentam que a decisão agravada desconsidera a robusta prova documental apresentada, a qual demonstraria, de forma inequívoca, a retirada de Marco Antônio Salgueiro do quadro societário e a inexistência de qualquer vínculo com os demais beneficiários.

Destacam que a alteração societária foi regularmente registrada na Junta Comercial, conferindo ao agravante Moisés Bezerra Chaga poderes de administração e representação da empresa contratante.

Defendem
que a exigência da operadora para que o próprio ex-sócio autorize sua exclusão revela-se manifestamente ilegal e contrária à boa-fé objetiva, pois a pessoa indicada não possui mais legitimidade para intervir na gestão contratual da empresa.

Acrescentam que há nos autos declaração expressa assinada pelo próprio Marco Antônio Salgueiro, na qual reconhece a dissolução do casamento, confirma sua saída da sociedade empresária e autoriza expressamente sua exclusão do plano de saúde, declarando não possuir interesse na manutenção do vínculo contratual.

Tal documento, inclusive, registra que o declarante não possui qualquer relação com a empresa contratante e não se opõe à manutenção do plano apenas pelos beneficiários remanescentes.

Arguem
, ainda, que a manutenção compulsória do beneficiário no contrato configura enriquecimento sem causa da operadora, uma vez que esta continua a receber mensalidades por serviço que o próprio beneficiário declara não utilizar nem desejar.

Pontuam
que o contrato possui características de “falsa coletivização”, pois sempre contou com apenas três beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar — marido, esposa e filho — inexistindo efetivo grupo empresarial ou coletivo laboral. Assim,
sustentam que, mesmo sendo formalmente coletivo empresarial, o plano deve ser equiparado a plano familiar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

No que se refere ao perigo de dano,
assinalam
que o magistrado de primeiro grau minimizou a situação ao tratá-la como mera questão financeira. Argumentam que os agravantes enfrentam situação de hipossuficiência econômica, demonstrada por extratos bancários com saldos reduzidos, e que a cobrança mensal adicional eleva as faturas do plano para valores superiores a R$ 3.500,00, comprometendo significativamente o orçamento familiar. Além disso, alegam que a eventual inadimplência poderá ensejar suspensão ou cancelamento do plano de saúde, deixando os agravantes desassistidos em relação a serviço essencial.

Garantem
, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.
Salientam
que a manutenção da cobrança representa prejuízo imediato e contínuo, renovado a cada fatura emitida.

Pedem a
concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a Unimed Cuiabá proceda imediatamente à exclusão do beneficiário Marco Antônio Salgueiro do contrato no 0015268, com a reemissão das faturas sem a cobrança do valor de R$ 1.875,95, sob pena de multa diária
.

Na
contraminuta,
a
agravada

argui
a legalidade da recusa baseada na ilegitimidade da Sra. Maisa para excluir o titular do plano, na necessidade de login específico da empresa para movimentação cadastral e na exigência contratual de número mínimo de 03 (três) vidas, sob pena de cancelamento do contrato, rechaçando a tese de "falso coletivo"

(Id. 345964399)
.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id.
339272355
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de
decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1118620-71.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores
.

Inicialmente, convém ressaltar que a
a
alegação da Agravada de que a exclusão não foi realizada por "falta de legitimidade" da solicitante (Sra. Maisa) ou por ausência de login do titular (Sr. Marco Antônio) não se sustenta diante da realidade fática e jurídica.

O contrato é firmado com a pessoa jurídica Clínica Integrada Renovar Ltda., ora Agravante. Comprovou-se nos autos a alteração do contrato social, registrada na Junta Comercial, onde consta a retirada do sócio Marco Antônio Salgueiro e a investidura do Agravante Moisés Bezerra Chaga como administrador
(Id.
216800728
).

Logo, a pessoa jurídica, representada por seu atual administrador, detém plena legitimidade para gerir o contrato e solicitar a exclusão de beneficiários que perderam o vínculo de elegibilidade (sócio retirante). Exigir que a exclusão seja feita pelo login de um ex-sócio, ou condicioná-la à vontade de quem não mais compõe os quadros da empresa, constitui prática abusiva e viola a boa-
fé objetiva (art. 422 do CC e art. 51, IV, do CDC), criando embaraço administrativo injustificado.

E
a Resolução
Normativa n. 557 de 14/12/2022 da ANS

estabelece no artigo
24 que ‘
c
aberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos.
’

E permite ainda
exclusão por parte das operadoras de saúde sem
a anuência da pessoa jurídica contratante
a pedido do beneficiário,
o que ocorreu no caso
concreto, conforme declaração de Id.
216800736
.

E
quanto à tese da defesa de que a exclusão reduziria o número de vidas para 02 (duas), abaixo do mínimo de 03 (três) exigido contratualmente e pela RN no 557/2022 da ANS,
é preciso considerar que a resolução
não expressa número mínimo de beneficiários e o contrato sequer foi juntado nos autos
, portanto, nesse momento processual, não há como
certificar tal circunstância.

Portanto, a Agravada não pode utilizar a cláusula de "número mínimo de vidas" para forçar a manutenção de um beneficiário que não possui mais vínculo com a empresa, nem para cancelar o contrato dos beneficiários remanescentes, devendo ser preservado o vínculo contratual com as devidas adaptações de custeio, dada a natureza de falso coletivo
até
a devida instrução probatória.

O perigo de dano é evidente
já que a
cobrança mensal de R$ 1.875,95 referente a um beneficiário que não mais integra a empresa ou a família onera excessivamente os Agravantes, cuja hipossuficiência foi reconhecida na origem. A manutenção dessa cobrança compromete o orçamento de uma pequena empresa e de pessoa física (psicóloga), colocando em risco a continuidade do pagamento das mensalidades dos demais beneficiários e, consequentemente, a própria cobertura assistencial de saúde, bem jurídico de relevância suprema.

A alegação do juízo
a quo
de que o dano é meramente financeiro e passível de ressarcimento ignora o caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco imediato de inadimplência gerado pela cobrança indevida.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para confirmar
a tutela recursal anteriormente deferida, para determinar que a
Unimed p
roceda à imediata exclusão do beneficiário Marco Antônio Salgueiro do contrato no 0015268
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026